Tribunal: STF
Processo: RHC 244781
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Roque Lima de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 909.839/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de GABRIEL ROQUE LIMA DE SOUZA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2091245-24.2024.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput e § 1º, inciso I, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, tendo sido preso em flagrante delito aos 28 de setembro de 2023. 



    Nos termos da peça acusatória, o paciente e o corréu "mantinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, cocaína, com peso bruto de 5.476 gramas; e 21 (vinte e uma) gramas de MDA (Tenanfetamina), na forma de comprimidos". Além disso, "guardavam e tinham em depósito, 5,072 quilos de celulose; 4,948 quilos de estearato de magnésio; 1,248 quilos de substância em pó, de cor branca, não identificada (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, auto de constatação preliminar de fls. 225/26, e laudo toxicológico de fls. 127/130), produtos químicos destinados à preparação de drogas", bem como "possuíam, guardavam e utilizavam, maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, consistentes em uma peneira; rolo de filme plástico; colheres e facas; um liquidificador de cozinha; um liquidificador industrial; uma máquina de fabricar comprimidos; e duas balanças de precisão" (e-STJ fls. 32/33). 



    Em suas razões, sustenta a defesa o excesso de prazo na formação da culpa. Destaca que o paciente está preso desde 28 de setembro de 2023 e não há previsão de encerramento da instrução processual penal. 



    Ressalta, outrossim, não estar presente na espécie nenhum dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sublinha a ilegalidade de medida excepcional quando fundamentada apenas na gravidade em abstrato do crime. 



    Diante disso, "requer seja concedida a liminar e consequentemente a ordem de Habeas Corpus, ora pleiteada, uma vez que caracterizado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, e também pela negativa baseado na gravidade abstrata dos delitos, requerendo por fim a expedição do competente alvará de soltura" (e-STJ fl. 20). (eDOC 11)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 26)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja o recurso recebido e apreciado com a nulidade da prisão e com a expedição do competente alvará de soltura. Eis o que se aguarda, como prestação jurisdicional justa.” (eDOC 32)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional. 



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 28/29): 



    Como se vê do APFD há indícios suficientes de autoria e materialidade. 



    A materialidade está presente, conforme documentos que instruem o APFD. Do mesmo modo, há fundados indícios da autoria delitiva, representados pelos depoimentos colhidos em fase de apuração preliminar e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente. 



    Consta no boletim de ocorrência que policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro São Pedro, quando foram abordados por um transeunte que lhes relatou sobre uma residência, situada na Rua Sérgio Franco Giraldes, onde funcionaria uma refinaria de drogas, indicando o nome da pessoa de Bruce como responsável, que se utilizava de um veículo Citroen de cor branca. 



    Chegando ao local, viram o veículo indicado, além de ouvir barulhos de maquinários no interior do imóvel. Diante dessa suspeita, por meio de uma escada, subiram o muro, onde foi possível avistar no quintal um individuo com as mesmas características de Bruce. Houve solicitação para que ele abrisse o portão, quando Bruce passou a conversar em voz alta, como se estivesse sinalizando algo a outra pessoa; 



    logo em seguida, avistaram um segundo homem, que tentou fugir pelo telhado. Indagado, Bruce disse que havia entorpecentes no interior da casa. Ambos foram detidos. Bruce disse que alugou a casa para funcionar como “laboratório” de manipulação de drogas; Gabriel admitiu ser o proprietário das drogas e dos equipamentos ali encontrados. Os dois se declararam sócios no negócio. Durante vistoria no imóvel foram localizados 5,476 Kg de substância análoga a cocaína, e mais outras substâncias que seriam utilizadas na manipulação dos entorpecentes como 4,950 Kg de substância análoga a magnésio, 5,058 Kg de substância análoga a celulose, 1,240 Kg de um pó branco não identificada, 28 unidades de corante, 22 gramas de comprimidos de substâncias não identificadas, além dos seguintes equipamentos 02 balanças de precisão, 01 máquina de cartão, 02 liquidificadores sendo 01 industrial, uma peneira, 01 rolo de plástico filme, 01 máquina de fabricar comprimidos. Relataram os policiais que Gabriel trazia consigo um aparelho celular e mais R$20,00, e que na casa tinham mais dois aparelhos que seriam de Bruce, o qual também tinha em sua posse R$62,00 em dinheiro. 



    Admissível, portanto, a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP. 



    Com relação às hipóteses de cabimento, previstas no art. 312, do CPP, em que pesem as doutas manifestações em sentido contrário, deve-se ter em vista a gravidade em concreto do crime e o risco concreto de continuidade delitiva, Os elementos iniciais apresentados apontam para o cometimento de crime de tráfico de drogas em modalidade de associação criminosa, sendo que os réus foram flagrados pelos policiais quando manuseavam significativa quantidade de entorpecentes, indicando tratar-se de tráfico em larga escala, atendendo, portanto, a diversos pontos de drogas na região. 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, cocaína, com peso bruto de 5,476kg (cinco quilos e quatrocentos e setenta e seis gramas); e 21g (vinte e um gramas) de MDA (Tenanfetamina), na forma de comprimidos (e-STJ fl. 32) –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    [...]



    Passei, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifiquei não assistir razão à defesa. 



    Consignei que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Esclareci que o ora agravante está custodiado desde 23/9/2023, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 41): 



    Por fim, o alegado excesso de prazo para o término da instrução criminal não restou demonstrado, diante necessidade de, em um primeiro momento, a notificação e citação ao paciente e do corréu, concessão de prazo para as defesas escritas, ressaltando que, na audiência realizada no dia 03/04/2024, já foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados, tendo as partes se manifestado no sentido de aguardarem a vinda de laudos faltantes, requisitados quando do recebimento da denúncia. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à concordância das partes, durante a audiência de instrução, em aguardar a vinda aos autos dos laudos solicitados no momento do recebimento da denúncia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. (eDOC 26)



    Inicialmente, registro que, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, observei que os laudos faltantes foram juntados aos autos no dia 15.8.2024 e aberto prazo para alegações finais em 16.8.2024, a demonstrar a regularidade da marcha processual.



    Rechaço, pois, a tese de excesso de prazo.



    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, verifico que as circunstâncias delineadas no acórdão do Tribunal de Justiça demonstram a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante dos indícios de participação do recorrente em associação criminosa.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito. de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente